Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9909 - Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801446-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NA DEFESA DE APENAS UM IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO PROVISÓRIO. COMPETENCIA DO MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei 10.741/2003 possibilitou ao Ministério Público atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2.

O Estatuto do idoso, além de prevê a atuação do Ministério Público, prevê como medida protetiva à pessoa idosa, o abrigo em entidade.

3.

De acordo com a Lei Municipal n.º
9491/2019
o Município tem competência para acolher o idoso provisoriamente. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da reserva do possível, a determinação para tal acolhimento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que deferiu pedido de tutela de urgência para que o Município de Belém realize atendimento adequado ao idoso Rodolfo José da Silva Correa, no contexto da proteção social de alta complexidade, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00.

Sustenta o agravante a ilegitimidade do Ministério Público para atuar em defesa de apenas um idoso, por meio de Ação Civil Pública. Assim, requer a revogação da liminar, em razão da inadequação da via eleita.

Diz que não é o responsável pela prestação de assistência ao idoso, pois, de acordo com sua Lei 9491/2019, apenas realiza acolhimento temporário e, no presente caso, necessário acolhimento de longa permanência.

Afirma que é o Estado do Pará quem deverá garantir acolhimento de longa duração ao idoso e não o ente municipal.

Discorre sobre a necessidade de observância do princípio da reserva do possível, o qual está condicionado a existência de dotação orçamentária inerente ao seu custeio.

Alega que sua conduta não é de omissão, mas de observância da Lei, conforme exposto em seu recurso.

Em razão dos fatos acima, requer efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 4649709).

Contrarrazões apresentadas (id. 4736287).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 5184226).

É o relatório necessário.

Á secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que deferiu pedido de tutela de urgência para que o Município de Belém realize atendimento adequado ao idoso Rodolfo José da Silva Correa, no contexto da proteção social de alta complexidade, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$15.000,00.

Antes de adentrar no mérito do recurso, analiso a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público suscitada pelo agravante.

A alegação não tem fundamento.

Isso porque, a Lei 10.741/2003 possibilitou ao Ministério Público atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Veja-se:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II –
por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de

atendimento;
III – em razão de sua condição pessoal. (...)

Art. 74. Compete ao Ministério Público: (...)
III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco
,

conforme o disposto no art. 43 desta Lei;

Na hipótese, o idoso não possui familiares na região, encontra-se em situação de vulnerabilidade, desamparado e em clara situação de risco, já que não tem onde morar.

Assim, forçoso é reconhecer a legitimidade do Ministério Público para atuar na demanda, ainda que para defesa dos direitos de apenas um idoso.

Destarte, rejeito a preliminar.

Em relação ao mérito, da mesma forma, não vislumbro fundamento jurídico a alterar a decisão liminar questionada.

É que o Estatuto do idoso, além de prevê a atuação do Ministério Público, prevê como medida protetiva à pessoa idosa, o abrigo em entidade. Vejamos:

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o

Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele,

poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de

responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,

orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário
.

Ademais, o artigo 37, §1º da Lei prevê assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros, como ocorre no presente caso.

Em arremate, o próprio Município de Belém em seu recurso, expõe que a Lei 9491/2019
prevê o acolhimento provisório de idosos
, fato que ratifica a sua legitimidade para acolhimento do agravado, ao menos até que seja resolvida a sua situação de vulnerabilidade. Assim, a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, não se sustenta.

Ademais, a reforma da decisão, nos termos do pretendido pelo ente municipal geraria um
periculum in mora
inverso, já que o idoso se encontra em situação de vulnerabilidade e não tem onde morar e nem familiares que o possam amparar.

Desse modo, não vislumbro razões para reformar a decisão liminar impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021